Tribunal: TJSP
Processo: 1006247-10.2020.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Apelação – Ação Declaratória – Autora que nega a contratação de empréstimo consignado – Perícia Grafotécnica que concluiu que a assinatura não emanou do punho da autora – Sentença de Parcial Procedência declarando a inexigibilidade do débito e condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 10.000,00 – Insurgência da instituição financeira – Fortuito interno –

Ementa:
Apelação – Ação Declaratória – Autora que nega a contratação de empréstimo consignado – Perícia Grafotécnica que concluiu que a assinatura não emanou do punho da autora – Sentença de Parcial Procedência declarando a inexigibilidade do débito e condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 10.000,00 – Insurgência da instituição financeira – Fortuito interno – Responsabilidade objetiva das instituições financeiras, nos termos do artigo 14 do CDC. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno (atos de seus correspondentes) relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Aplicação da Súmula 479 do STJ, por ser risco da atividade bancária. Fixação em R$ 10.000,00 (dez mil reais) que deve ser mantida, pois o montante não se mostra irrisório a ponto de não representar uma penalidade ao ofensor, nem vultoso a ponto de representar fonte de enriquecimento sem causa – Sentença Mantida – Apelo Desprovido.